Tribunal: TJDFT
Processo: 0002806-51.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 15624393) no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido ao (aos) credor(a)(es) MARIA DO CARMO DINIZ e SAU FERREIRA DOS SANTOS, pauta do dia 08 de maio de 2020. Contudo, observa-se que existe(m) diversas penhoras realizadas nos presentes autos, conforme mencionado na Decisão de ID 14364159. O artigo 37 da Resolução no 303/2019 – CNJ – estabelece que “a penhora de créditos será solicitada pelo juízo interessado diretamente ao juízo da execução responsável pela elaboração do ofício precatório, que estabelecerá a ordem de preferência em caso de concurso, independentemente de ter sido apresentada a requisição de pagamento ao tribunal”. No artigo 41, a Resolução supramencionada determina que “quando do pagamento, os valores penhorados serão colocados à disposição do juízo da execução para repasse ao juízo interessado na penhora, não optando o tribunal pelo repasse direto”. Diante do exposto, tendo em vista a existência de concurso de credores e a necessidade do Juízo de Origem estabelecer a ordem de preferência do crédito, determino à Secretaria da COORPRE a adoção das seguintes providências: a) Oficie-se ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta aberta em nome da credora MARIA DO CARMO DINIZ (CPF 067.779.881-49) ou do valor líquido constante na planilha de ID 15624393, caso a conta ainda não tenha sido aberta, para conta judicial a ser aberta em nome do Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, referente às penhoras realizadas pelos Juízos da 1a Vara Cível de Samambaia (processo 2012.09.1.002299-5) e da 7a Vara Cível de Brasília (processo 2011.01.1.0077383-8) no presente precatório, decorrente do Processo Originário n. 13462/97 (0037531-59.1997.8.07.0001); b) Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada, da presente decisão e dos demais documentos necessários. c) Oficie-se, ainda, aos Juízos da 1a Vara Cível de Samambaia e da 7a Vara Cível de Brasília, informando as providências adotadas. Em relação ao credor SAU FERREIRA SANTOS, a Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Assim, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Para realizar essa transferência, deverão ser juntados no PJe os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível (preencher esse formulário SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registro, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósito. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m-)se o(s)a(s) credor(a)(s) SAU FERREIRA SANTOS, por publicação, e os cessionários por telefone ou nos endereços constantes nas pesquisas do INFOSEG ou nas escrituras públicas de cessão de crédito, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Cumpridas as determinações acima, não havendo novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios